Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007707-24.2020.8.11.0000
Impetrante: Nylvan José Da Silva
Paciente: Sávio da Costa Guimarães
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nylvan José Da Silva, em favor de Sávio da Costa Guimarães, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso desde 6.6.2017, acusado da prática de homicídio qualificado e corrupção de menor.
Afirma que o paciente foi pronunciado em 31.07.2018, há aproximadamente 1 ano e 8 meses, e que houve demora na instrução do judicium accusaciones, porquanto a primeira audiência instrutória foi realizada em 8.11.2017, e as audiências em continuação ocorreram em 17.1.2018 e em 23.2.2018, com suposta demora de 3 meses do Ministério Público para apresentar os memoriais finais.
Aduz que há excesso de prazo na prisão cautelar, configurando-se constrangimento ilegal ao paciente, motivo pelo qual, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade (Id 38533973).
Com a inicial foram juntadas algumas peças relativas ao processo em referência.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, conquanto o paciente esteja encarcerado há 1.025 dias, saliento que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude de eventuais peculiaridades dos casos concretos.
Compulsando o andamento processual, verifico que a denúncia foi recebida em 17.7.2017, e a primeira audiência de instrução e julgamento foi realizada em 8.11.2017.
Ademais, percebo que na audiência em continuação, realizada em 18.4.2018, a testemunha Thales Caike Dias Vieira de Souza não compareceu, oportunidade em que a defesa insistiu na sua oitiva, marcando-se nova audiência para o dia 30.5.2018, da qual extraio de seu termo o seguinte (Id. 38533974, p. 61):
“(...) Considerando que a testemunha Thales Caike Dias Vieira de Souza não foi localizada nas quatro vezes em que foi tentada sua localização, declaro encerrada a instrução processual (...)”.
Destarte, houve a renúncia do patrono do paciente (Id. 38533974, p. 48), e considerando a sua hipossuficiência, nomeou-se em 7.12.2018 a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa.
Foi interposto Recurso em Sentido Estrito por Otávio Clayton Nascimento da Silva, com a remessa dos autos à 2a Instância em 6.2.2019, os quais foram devolvidos ao juízo de origem em 23.5.2019.
Desta feita, após a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunhas, o advogado do corréu Otávio Clayton Nascimento da Silva deixou decorrer o prazo sem o devido cumprimento, razão por que lhe foi também nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa (Id. 38533974, p. 40)
Inicialmente, a Sessão de Julgamento havia sido marcada para 5.11.2019, contudo, na referida data redesignou-se a solenidade para o dia 3.3.2020, e em 19.12.2019 foi remarcado o Julgamento pelo Tribunal do Júri para 20.3.2020, por necessidade de readequação de pauta (Id. 38533974, p. 15), ou seja, para 16 dias depois.
Por outro lado, a não realização da Sessão de Julgamento no dia 20.3.2020 decorre da determinação da Portaria Conjunta n. 247 do TJ/MT, de 16.3.2020, em razão da presente pandemia do COVID-19, fato que foge à normalidade e é problema de âmbito mundial.
Assim, verifico que o impetrante não trouxe qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal à prisão do paciente, já que o processo corre aparentemente seu curso normal, e, eventual demora, numa análise perfunctória, decorre do trâmite regular do Recurso em Sentido Estrito e da insistência da defesa na oitiva de uma testemunha.
Logo, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com maior segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator